Tribunal: STF
Processo: AI 64662
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-21
Data de publicação: 1975-10-21

Ementa:
- EXECUTIVO FISCAL. PENHORA EM BENS DE SÓCIOS DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. 
- INADMISSIBILIDADE. - SOCIEDADE REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM CAPITAL INTEGRALIZADO, "SEM EXCESSOS
OU VIOLAÇÕES PRATICADOS PELOS SÓCIOS". - INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 10 DO D. 3708/19, DO ART. 350 DO CÓDIGO COMERCIAL E DOS ARTS. 134 E 135 DO C.T.N. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO.
- AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.